Tribunal: TCU
Processo: 016.727/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurado pela Caixa Econômica Federal, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse n°187.027-44/2005, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela CAIXA, e o Município de Pitimbu/PB, tendo por objeto "retificação e canalização do córrego do Maceió, pavimentação e drenagem profunda do bairro Bela Vista e pavimentação do Distrito de Taquara" (Processo 00190.000502/2018-88)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos oriundos do Ministério do Turismo, repassados ao Município de Pitimbu/PB, por meio do Contrato de Repasse 187.027-44/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Leonardo José Barbalho Carneiro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Leonardo José Barbalho Carneiro, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/06/2007 111.922,00 18/10/2007 37.308,00 26/06/2008 130.845,85 02/09/2008 138.317,91 08/01/2009 206.559,74 25/02/2009 191.419,90 02/04/2009 166.735,15 06/07/2009 136.642,20 24/08/2009 224.476,03 03/11/2009 220.439,76 19/01/2010 226.626,68 21/05/2010 128.824,53 31/01/2011 221.637,16 05/07/2011 169.721,05 23/08/2012 119.147,20 9.3. aplicar à Leonardo José Barbalho Carneiro, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, no valor de R$ 1.000.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.